Tribunal: TJDFT
Processo: 0740105-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740105-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, PEDRO CALMON MENDES RÉU ESPÓLIO DE: PEDRO MAURINO CALMON MENDES DECISÃO 1. A credora agrava contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília (Proc. 0020092-78.2010.8.0 – ids 167759759; 169672738 EmD rejeitados), que, em cumprimento de sentença, com fundamento no CPC 82, § 2o, atribuiu-lhe o ônus de adiantar mensalmente os honorários do “perito administrador” das importância penhoradas sobre o faturamento dos devedores, que se manifestaram no sentido de não conseguir antecipar a verba, porque é a parte interessada no ato processual, ressaltando que a parte vencida arcará com o ônus da referida despesa no final do processo. Narra que ante o conflito de interesses do agravado Pedro Calmon para administrar o valor do faturamento da empresa penhorado, pleiteou a modificação para um administrador especializado, obtendo êxito por meio do AGI 0722869-80.2019.8.07.0000 (ac. 1.316.366), em que foi determinado que a função seria a expensas dos devedores. Salienta que os agravados têm créditos a receber em outras demandas que ultrapassam 13 milhões de reais, razão pela qual afirma ser inverídica a informação que não possuem recursos para arcar com os honorários do administrador nomeado. Alega, em suma, que os agravados não são hipossuficientes e possuem capacidade financeira de arcar com a despesa em questão, sustentando que a petição que informava a suposta impossibilidade foi protocolada tão somente pelo primeiro e segundo agravados, não havendo nenhuma manifestação do Espólio, a quem poderá ser imposta a obrigação pelo pagamento da verba, ante sua vasta propriedade, já demonstrada nos autos. Acrescenta que nenhuma medida coercitiva foi realizada para obrigar os agravados ao pagamento dos honorários em questão e que o pedido de administrador especializado não se confunde com perícia, nem se trata de simples despesas processuais, mas corolário lógico da atitude dos agravados que deram causa ao prosseguimento do feito, em razão da dificuldade de satisfação do crédito (R$ 4.981.863,39) por mais de dez anos. Aponta perigo de dano no decurso do tempo, significando extensão na tramitação do cumprimento de sentença e inutilidade da penhora sobre o faturamento. Requer o deferimento da tutela de urgência com arbitramento de multa diária pelo não cumprimento. O primeiro e segundo agravados, em contrarrazões apresentadas espontaneamente (id 51919633), alegam, sem suma, a impossibilidade financeira de pagamento da remuneração mensal do administrador judicial da penhora do faturamento, a qual, informam, pretendem desconstituir, mediante recurso. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 167759759 – autos principais): “(...). Vê-se que a parte executada alega a impossibilidade financeira em efetuar o pagamento mensal dos honorários periciais de ID Num. 148412513, para o fim de se proceder a penhora sobre o faturamento do executado. No caso, sabe-se que é de interesse do exequente que se proceda à penhora sobre o faturamento do executado, e assim venha a satisfazer o seu crédito, razão pela qual, indefiro o pedido de aplicação da multa de ID 166790747. Assim, considerando que a parte executada já se manifestou no sentido de não conseguir antecipar a verba honorária (ID 167353632), é de interesse da credora antecipar tal verba, de modo que se possa proceder à penhora, a qual poderá ser, posteriormente, incluída na cobrança do débito principal. Logo, as despesas para a prática dos atos processuais devem ser antecipadas pela parte interessada, mas a parte vencida é quem deve arcar com as despesas no final do processo, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC. Essa regra, efetivamente, assegura à parte vencedora o ressarcimento de despesas efetuadas para atuar em juízo na defesa de seus interesses. Dessa forma, o credor que obteve o deferimento da penhora de faturamento da empresa deverá adiantar os honorários do perito administrador, embora a responsabilidade pelo pagamento dessa despesa processual seja do devedor, podendo, inclusive, ser cobrada juntamente com o débito principal. Entendimento diverso inviabiliza a penhora, porquanto o devedor inadimplente dificilmente promoverá o pagamento para dar início à diligência, pois sua efetivação é de interesse do credor. Neste sentido, há precedente neste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. ADMINISTRADOR JUDICIAL. HONORÁRIOS. DESPESA NECESSÁRIA PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. PLANO DE ADMINISTRAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA A SER ADIANTADA PELO CREDOR. ÔNUS A SER POSTERIORMENTE RESSARCIDO PELA PARTE VENCIDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRETENDIDO ABATIMENTO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DO VALOR RESULTANTE DA PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA QUE EXIGE A ANUÊNCIA DO AUXILIAR DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exequente, maior interessado na penhora sobre o faturamento da empresa agravada, deve suportar o encargo de adiantar os honorários do administrador judicial, sendo posteriormente ressarcido, em respeito ao princípio da sucumbência. (...) (Acórdão 1405896, 07238824620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - destaquei. (....). Assim, pelas razões acima, intime-se a parte exequente para que promova o adiantamento do pagamento dos honorários periciais de ID Num. 148412513, por meio de depósito judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desconstituição da penhora sobre o faturamento do executado. Anote-se, ainda, no mesmo sentido, precedente do Tribunal: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DE EMPRESA. ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. ART. 866, §2o, CPC. HONORÁRIOS. ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE. EXEQUENTE/CREDOR. PARTE REQUERENTE. ART. 95, CAPUT, CPC. ANALOGIA. PARTE DEVEDORA/EXECUTADA. DESPESA PROCESSUAL. RESSARCIMENTO AO FINAL. CABIMENTO. AUXILIAR DO JUÍZO. EXPOSIÇÃO. EVENTO FUTURO E INCERTO. INADEQUAÇÃO. CASO CONCRETO. PROPORCIONALIDADE. PRESENÇA. POTENCIAL DE EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO. MELHOR INTERESSE DO CREDOR (ART. 797, CAPUT, CPC). PRESENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso de pessoa jurídica que não possua outros bens ou, se os possuírem, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o art. 866, caput, do CPC prevê a possibilidade de penhora do faturamento da empresa. 2. Para a efetivação dessa penhora, o §2o do daquele dispositivo prevê a atuação da figura processual denominada administrador-depositário, que cuidará de entregar as quantias apuradas em juízo, inclusive com eventuais balancetes e outros documentos contábeis que se mostrarem pertinentes, até a satisfação da obrigação. 3. À míngua de regulamentação específica, tem-se adotado na jurisprudência, para fins de apurar o responsável pelo adiantamento dos honorários devidos ao administrador-depositário (art. 160, caput, CPC), a previsão contida no art. 95, caput, do CPC, apesar de alguma divergência, em ordem a impor ao credor tal despesa, da qual será ressarcido ao final haja vista a natureza jurídica de despesa processual. 4. Ao credor que postulou e teve deferida a penhora de faturamento da empresa em seu favor estará imputada a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários, especialmente se, considerado o caso concreto, verificar-se que não lhe trará ônus desproporcional, trará efetividade à execução (art. 797, caput, CPC), além de, por outro lado, evitar expor o profissional que executará a penhora a evento futuro e incerto no caso de inadimplemento pela parte executada e também afastar potenciais profissionais (contadores) do encargo em questão. 5. No caso concreto, a atuação do administrador-depositário importa ainda mais vantagens do que o de ordinário ocorre ao credor, pois postulou e teve deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária devedora em razão de sucessão empresarial irregular, o que também, de algum modo, na prática, será objeto de acompanhamento pelo profissional a ser designado. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (6a T. Cível, ac. 1.719.788, Des. Alfeu Machado, julgado em 2023) Não constato perigo de dano, considerando a possibilidade de ressarcimento da despesa – que se mostra razoável e, à primeira vista, passível de adiantamento pela agravante – ao fim do processo, bem como a possibilidade de reversão da medida, em eventual julgamento procedente do AGI. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR